Tribunal: TJSP
Processo: 1007306-91.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Publicidade enganosa – Imóvel que não foi entregue à apelante de acordo com o contratado – Apartamento decorado que não serve meramente à finalidade publicitária do empreendimento – Entrega de imóvel em manifesto desacordo com imagens divulgadas em material publicitário que se afigura inadmissível – Incidência do CDC – Dever de prestação de

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano moral – Publicidade enganosa – Imóvel que não foi entregue à apelante de acordo com o contratado – Apartamento decorado que não serve meramente à finalidade publicitária do empreendimento – Entrega de imóvel em manifesto desacordo com imagens divulgadas em material publicitário que se afigura inadmissível – Incidência do CDC – Dever de prestação de informação ao consumidor que não restou atendido – Boa-fé que deve ser observada em momento pré-contratual – Violação evidenciada – Precedentes.

Dano moral – Reconhecimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa" – Incontroversa entrega de imóvel em desconformidade com o projeto apresentado à compradora – Abalo moral – Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofridas pela parte ofendida – Quantificação – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Fixação em R$ 10.000,00 – Incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária que desde a data do arbitramento – Recurso parcialmente provido.

Sucumbência – Inversão do ônus – Decaimento da autora de parte mínima do pedido – Ré que arcará com o pagamento de custas e despesas processuais – Honorários advocatícios – Fixação nos termos do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.